Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-84.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Permuta de veículos – Pretensão que, de fato, é de rescisão contratual por inadimplemento, não por vício – Decadência afastada – Autor que, ao adquirir caminhão usado, deveria ter tido a cautela de buscar informações do bem no órgão de trânsito responsável, quando poderia ter tido ciência da existência de alienação fiduciária - Não o tendo feito, tem-se

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Permuta de veículos – Pretensão que, de fato, é de rescisão contratual por inadimplemento, não por vício – Decadência afastada – Autor que, ao adquirir caminhão usado, deveria ter tido a cautela de buscar informações do bem no órgão de trânsito responsável, quando poderia ter tido ciência da existência de alienação fiduciária - Não o tendo feito, tem-se que assumiu o risco do negócio - No entanto, o réu, de outro lado, confessa o débito pendente para com o autor, relativo ao saldo devedor atinente ao financiamento do bem – Ausência de solução da questão que inviabiliza a circulação do bem pelo autor – Permuta que merece ser rescindida – Lucros cessantes descabidos no caso – Dano moral afastado – Sucumbência recíproca - Recurso do réu provido, provido parcialmente o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002119-84.2019.8.26.0604, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado RENATO
MARCELO SESTI, é apelado/apelante ADILSON CLAUDINEI MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e parcial provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002119-84.2019.8.26.0604 -Voto no
2
VOTO No 40407
APEL. No: 1002119-84.2019.8.26.0604
COMARCA: ITATIBA
APTE. : RENATO MARCELO SESTI
APDO. : ADILSON CLAUDINEI MEDEIROS
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO

Permuta de veículos Pretensão que, de fato, é de rescisão
contratual por inadimplemento, não por vício Decadência
afastada Autor que, ao adquirir caminhão usado, deveria
ter tido a cautela de buscar informações do bem no órgão de
trânsito responsável, quando poderia ter tido ciência da
existência de alienação fiduciária - Não o tendo feito, tem-
se que assumiu o risco do negócio - No entanto, o réu, de
outro lado, confessa o débito pendente para com o autor,
relativo ao saldo devedor atinente ao financiamento do bem
Ausência de solução da questão que inviabiliza a
circulação do bem pelo autor
Permuta que merece ser
rescindida Lucros cessantes descabidos no caso Dano
moral afastado Sucumbência recíproca - Recurso do réu
provido, provido parcialmente o do autor.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. pedido indenizatório
ajuizada por Adilson Claudinei Medeiros contra Renato Marcelo Sesti, cuja r.
sentença de págs. 110/114, declarada à pág. 130, de lavra do Magistrado
ORLANDO HADDAD NETO, extinguiu o feito quanto à suposta pretensão
redibitória, em razão da decadência, e julgou parcialmente procedente o pedido,
para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais, acrescidos de correção monetária, conforme a Tabela Prática do
TJSP, desde a data do arbitramento até o efetivo pagamento (Súmula 362 do C.
STJ), e de juros moratórios também contados desta data. Revogou a tutela
provisória de urgência deferida a pág. 41. Por ter restado sucumbente em maior
extensão, condenou o autor a arcar com 90% das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor do
pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos
emergentes), o qual fora julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002119-84.2019.8.26.0604 -Voto no
3
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
O réu busca o afastamento da condenação a título de danos
morais, ao argumento de que não há prova de que foram lançados pontos na
CNH do autor, muito menos de que ele tenha tido suspenso o direito de dirigir.
Além disso, diz que, conforme demonstrado pelo documento juntado com a inicial
(pág. 13), o autor não entregou ao réu o documento necessário para transferir o
veículo (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV),
motivo pelo qual não foi possível que o réu providenciasse a transferência do
bem. Sendo assim, se as multas foram lançadas em nome do autor, ele contribuiu
para isso. Subsidiariamente, sustenta que o quantum indenizatório é excessivo.
O autor, por sua vez, postula inicialmente os benefícios da justiça
gratuita. No mérito, diz que, pelos documentos acostados à inicial, especialmente
as conversas por aplicativo, denota-se que, somente após à entrega dos
veículos, o autor teria tomado conhecimento de que o veículo ainda estava
alienado ao banco credor por terceira pessoa, momento em que o réu passou a
se comprometer a regularizar a quitação do financiamento e a entrega ao autor
do documento do caminhão, para a devida transferência para seu nome. E todos
esses fatos foram admitidos pelo réu no momento em que assume a obrigação de
quitação (pág. 26), tornando-se, portanto, inadimplente em sua obrigação a partir
daquele momento. Outrossim, argumenta que os documentos de págs. 25 e
79/87 servem para demonstrar o valor médio dos fretes, ainda que com outro
veículo, devendo, assim, ser concedida indenização por lucros cessantes. Ainda,
argui cerceamento de defesa, sob o fundamento de que os referidos lucros
cessantes seriam comprovados pela oitiva de uma testemunha.
Subsidiariamente, diz que os honorários foram arbitrados de maneira excessiva.
Pede, assim, que sejam arbitrados em R$ 1.200,00 e que as custas e despesas
processuais sejam repartidas igualmente entre os litigantes.
Recursos regularmente processados, com resposta do réu com
preliminar de não conhecimento por inovação recursal, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002119-84.2019.8.26.0604 -Voto no
4
De início, não há que se conceder os benefícios da justiça
gratuita ao autor, eis que é empresário e os documentos trazidos não evidenciam
a necessidade da benesse.
Cerceamento de defesa não ocorreu, uma vez que as provas
constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo dever
do julgador indeferir a produção daquelas que seriam meramente procrastinatórias.
No tocante à inovação em sede recursal, cumpre ressaltar, a
princípio, que, na petição inicial o autor já havia relatado sobre a existência de
financiamento em aberto junto à instituição financeira, e que buscou a solução de
tal questão junto ao réu, sem êxito. No tocante aos lucros cessantes, a narrativa
da inicial é a de que o autor permaneceu sem trabalhar, eis que não pôde utilizar
o veículo, o que lhe ocasionou lucros cessantes.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame do mérito.
Não obstante alegação de vício por parte do autor na petição
inicial, fato é que se insurge quanto à pendência de restrição do bem junto ao
órgão competente, em virtude de financiamento não quitado do veículo, objeto de
permuta. E, pede a rescisão do pacto, não sua anulação.
Daí que entendo tratar-se de pedido de rescisão por verdadeiro
inadimplemento, ao que não se aplica a decadência mencionada na r. sentença.
No mais, a princípio, o autor, ao adquirir caminhão usado, deveria
ter tido a cautela de buscar informações do bem no órgão de trânsito
responsável.
Não o tendo feito, tem-se que assumiu o risco do negócio.
No entanto, o réu, de outro lado, confessa o débito pendente para
com o autor, relativo ao saldo devedor atinente ao financiamento do bem. E, diz
que chegou a ofertar propostas para a quitação do valor ao autor, o que, contudo,
não é crível, até mesmo diante do longo lapso temporal, sem efetiva solução da
questão, que era a pretensão do autor.
É notório que o autor está sem poder usufruir do bem permutado,
o que não se deve admitir, até mesmo diante da boa-fé do requerente, que vinha
buscando resolver a questão, consoante se vê das mensagens trocadas entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002119-84.2019.8.26.0604 -Voto no
5
partes (págs. 26/28).
Desta feita, tenho que, não honrada a obrigação pactuada
verbalmente por parte do réu, referente à regularização da pendência financeira
do bem junto a determinada instituição financeira, possível declarar a rescisão
contratual, devendo cada parte proceder à devolução ao outro litigante dos
veículos objeto de permuta.
Quanto aos lucros cessantes, restam descabidos, uma vez que,
conforme bem enalteceu a r. sentença, “... o documento de fls. 25 é um Vale
Frete, emitido em 11/02/2019, data posterior, portanto, ao negócio realizado.
Nesses termos, observa-se que, ao revés do alegado na inicial, o autor continuou
a trabalhar e não deixou de auferir qualquer importância em virtude do imbróglio
envolvendo o veículo objeto de discussão...”.
Ressalte-se que na exordial o autor alega que permaneceu “sem
trabalhar” pelo período em discussão, o que vai contra o documento acima
mencionado. A alegação posta na apelação, por sua vez, no sentido de que, com
o caminhão, o autor aumentaria sua frota e passaria a lucrar com isso,
consubstancia inovação em sede recursal.
Os danos emergentes também não restaram comprovados, dada
a ausência de prova de pagamento das multas e de eventual curso de reciclagem
para obtenção de nova CNH.
No mais, entendo descabido o pedido de danos morais na
espécie, tendo em vista que o autor acabou por cooperar com a situação
ocorrida, ao não se precaver, deixando de consultar o órgão de trânsito
competente. Outrossim, também não repassou o documento do veículo
permutado ao réu, com o que eventuais multas acabaram por vir em seu nome.
Desta feita, tenho que a ação é parcialmente procedente, para
condenar o réu a devolver o veículo objeto de discussão ao autor, devendo o
autor, de outro lado, proceder, de igual forma, à devolução do veículo que
recebeu do réu, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 30.000,00. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais e com os honorários do patrono da
parte adversa, fixados em R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002119-84.2019.8.26.0604 -Voto no
6
Pelo exposto, dou provimento ao recurso do réu, provendo
parcialmente o do autor.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora